Tribunal: STJ
Processo: 0000750-52.2019.8.16.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918966 - PR (2025/0146394-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: S M DE L
ADVOGADOS
: JOÃO NATAL WOLFF BERTOTTI - PR042980
JAIRO LOPES DE OLIVEIRA - PR013803
GRACIELA GONÇALVES - PR025864
JESSÉ KOCHANOVECZ - PR053470
AGRAVADO
: D R S
ADVOGADA
: ANILISE DE OLIVEIRA - PR070384
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO
§ 1o, IV, DO CPC.
ART. 489,
INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face
art. 105,
de acórdão da Décima Segunda Câmara Cível de Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná. A parte recorrente sustentou
nulidade do acórdão por violação ao
§ 1o, IV, do CPC,
art. 489,
bem como violação aos arts. 1.566, I, 1.641, II, 1.729 do Código
Civil e 1o da
alegando tratar-se de concubinato e
Lei 9.278/1996,
não de união estável no período de 1990 a 2009.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem, em violação ao
§ 1o, IV, do CPC; e
art. 489,
(ii) estabelecer se é possível, em sede de recurso especial, o
reexame das provas para afastar o reconhecimento de união
estável e reconhecer a existência de concubinato no período
impugnado.

III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52219780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f7e300c-5de8-4bf7-8914-8b2ebf0afd93

3. A configuração da união estável requer convivência pública,
contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família,
nos termos do
do Código Civil.
art. 1.723
4. O reconhecimento da união estável no caso concreto baseou-se
na análise do conjunto fático-probatório, sendo inviável sua
modificação em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do
STJ.
5. A
aplica-se igualmente aos recursos interpostos
Súmula 7/STJ
com fundamento na alínea “c” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, impedindo o conhecimento por divergência jurisprudencial
quando esta repousa em fatos e provas.
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma
analítica, ausente a similitude fática exigida pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.

IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f7e300c-5de8-4bf7-8914-8b2ebf0afd93

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918966 - PR (2025/0146394-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: S M DE L
ADVOGADOS
: JOÃO NATAL WOLFF BERTOTTI - PR042980
JAIRO LOPES DE OLIVEIRA - PR013803
GRACIELA GONÇALVES - PR025864
JESSÉ KOCHANOVECZ - PR053470
AGRAVADO
: D R S
ADVOGADA
: ANILISE DE OLIVEIRA - PR070384
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO
§ 1o, IV, DO CPC.
ART. 489,
INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face
art. 105,
de acórdão da Décima Segunda Câmara Cível de Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná. A parte recorrente sustentou
nulidade do acórdão por violação ao
§ 1o, IV, do CPC,
art. 489,
bem como violação aos arts. 1.566, I, 1.641, II, 1.729 do Código
Civil e 1o da
alegando tratar-se de concubinato e
Lei 9.278/1996,
não de união estável no período de 1990 a 2009.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem, em violação ao
§ 1o, IV, do CPC; e
art. 489,
(ii) estabelecer se é possível, em sede de recurso especial, o
reexame das provas para afastar o reconhecimento de união
estável e reconhecer a existência de concubinato no período
impugnado.

III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51970786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:58
Código de Controle do Documento: 6f39acc5-1609-4c0e-8df2-9e5058f2b5db

3. A configuração da união estável requer convivência pública,
contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família,
nos termos do
do Código Civil.
art. 1.723
4. O reconhecimento da união estável no caso concreto baseou-se
na análise do conjunto fático-probatório, sendo inviável sua
modificação em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do
STJ.
5. A
aplica-se igualmente aos recursos interpostos
Súmula 7/STJ
com fundamento na alínea “c” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, impedindo o conhecimento por divergência jurisprudencial
quando esta repousa em fatos e provas.
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma
analítica, ausente a similitude fática exigida pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.

IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, este interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná assim ementado (e-STJ, fls. 1673-1674):
FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL PÓSTUMA. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DE
APELAÇÃO I– AUTORA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDO O
INÍCIO
DA
UNIÃO
ESTÁVEL
EM
DATA
DE
01/07/90,
ANTERIORMENTE AO FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO DE
APELAÇÃO II– REQUERIDA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDO
REFERIDO PERÍODO COMO CONCUBINATO, ANTE A AUSÊNCIA DE
COABITAÇÃO E RELACIONAMENTO PARALELO DURANTE A
OCASIÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AMBOS OS APELOS. NÃO
COABITAÇÃO DURANTE ALGUNS ANOS NÃO DESQUALIFICA A
UNIÃO ESTÁVEL, JÁ QUE NEM O
o DA
NEM O
ART. 1
LEI 9.278/96,
DO CÓDIGO CIVIL EXIGEM TAL REQUISITO.
ART. 1.723
PRECEDENTES DO STJ. RELACIONAMENTO PARALELO NO INÍCIO
DA UNIÃO ESTÁVEL QUE NÃO A DESQUALIFICA. FILHA DE
REFERIDO RELACIONAMENTO QUE ADMITIU, DURANTE SUA
OITIVA, QUE SEMPRE RECONHECEU A APELANTE I COMO
ESPOSA DO DE CUJUS, SEU PAI. PROVA ORAL HARMÔNICA EM
DENOTAR A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL POR QUASE TRÊS
DÉCADAS, ATÉ O PASSAMENTO DO CONVIVENTE. NECESSIDADE
DE SE RECONHECER O TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL NA
DATA APONTADA PELA AUTORA. 1. Demanda de reconhecimento e
dissolução de união estável, julgada post mortem parcialmente
procedente, reconhecendo namoro qualificado no período entre 1990 e
2009 e, após essa data, a união estável até o falecimento do de cujus.
Documento eletrônico VDA51970786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:58
Código de Controle do Documento: 6f39acc5-1609-4c0e-8df2-9e5058f2b5db

Considerando que o relacionamento iniciou quase duas décadas antes
da união estável, não vislumbrando vulnerabilidade do idoso por
interesse econômico no relacionamento, aplicou o regime da comunhão
parcial de bens, ainda que em 2009 o de cujus possuísse 71 (setenta e
um) anos. 2. Recurso da parte autora para ver reconhecido como união
estável o período considerado pela sentença como namoro qualificado e,
de outro lado, recurso da parte requerida para desclassificar o namoro
qualificado para concubinato, alegando que, embora fosse separado de
fato, ode cujus possuía relacionamentos paralelos, pretendendo,
também, alterar o regime de bens para o da separação obrigatória. 3.
Embora uma das requeridas seja filha do de cujus, nascida em data
paralela ao casal de gêmeos que tiveram autora e o de cujus, a própria
requerida confessou, em sua oitiva, que sua genitora sempre apontou a
autora/apelante I como esposa do de . Demais provas orais produzidas
que denotaram que autora e secujus de cujus apresentavam e eram
vistos como casal em união estável. 4. Recurso que merece provimento
para reconhecer como união estável o período que a sentença declarou
como namoro qualificado, mantendo o regime de comunhão parcial de
bens, pois quando de seu início o de cujus não possuía sequer sessenta
anos. RECURSO DE APELAÇÃO I – CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO II – CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Opostos embargos de declaração, eles foram rejeitados pela Corte de
origem por meio de decisão colegiada assim ementada (e-STJ, fl. 1703):
FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO DO CONCUBINATO.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXPLICITAMENTE SE MANIFESTOU
ACERCA DO TEMA, CONSIGNANDO QUE UMA DAS REQUERIDAS É
FILHA DO DE CUJUS, NASCIDA EM DATA PARALELA, E ADMITIU EM
SEU DEPOIMENTO JUDICIAL QUE SUA GENITORA SEMPRE
APONTOU A APELANTE I COMO ESPOSA DO . COTEJAMENTO,
INCLUSIVE,DE CUJUS COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS, NÃO
HAVENDO
OMISSÃO,
MAS
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE
EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
NÃO ACOLHIDOS.
O
recurso
especial
foi
interposto
às
fls.
1712-1736
(e-
STJ), contrarrazoado às fls. 1929-1946 (e-STJ) e inadmitido às fls. 1950-1953 (e-STJ).
Segundo a parte agravante: (i) o recurso preenche todos os requisitos
legais e aponta violação a dispositivos de lei federal; (ii) a decisão agravada aplicou de
forma equivocada a Súmula n. 7 do STJ; (iii) o debate é eminentemente jurídico, envolv
endo a aplicação dos artigos 1.723 do Código Civil e do
o da
sem
art. 1.
Lei 9.278/86,
necessidade de reexame de provas; (iv) a jurisprudência invocada pela decisão de
admissibilidade não se enquadra ao caso concreto; (v) além do que, restou
demonstrada no recurso a similitude fática entre o acórdão paradigma e o caso em
análise.
Documento eletrônico VDA51970786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:58
Código de Controle do Documento: 6f39acc5-1609-4c0e-8df2-9e5058f2b5db

Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada se manifestou às e-STJ fls. 1978-1990.
Sem retratação, os autos subiram a esta Corte (e-STJ, fl. 1992).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls.1950-1953):
S M DE L O interpôs tempestivo recurso especial, com fundamento no
artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra os
acórdãos proferidos pela Décima Segunda Câmara Cível deste Tribunal
de Justiça.
Preliminarmente, suscitou violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do
Código de Processo Civil, defendendo que “o acórdão integrador não
tornou perfeito o julgamento do recurso de apelação pelo tribunal de
origem, com a declaração de nulidade dos acórdãos recorridos (...) com
a declaração de concubinato no período de julho de 1990 a junho de
2009 e o reconhecimento de união estável somente a partir de junho de
2009, sob o regime da separação obrigatória de bens no caso concreto”
(fl. 7).
No mérito, sustentou a Recorrente a violação aos artigos 1.566, inciso I,
1.641, inciso II, e 1.729, do Código Civil, e 1o, da
além de
Lei 9.278/86,
divergência jurisprudencial, aduzindo que não se caracteriza a união
estável entre 1990 a junho de 2009, e sim namoro qualificado
/concubinato, sendo aplicável a regra do
II, do Código Civil,
art. 1.641,
posto que a união estável apenas se iniciou em julho de 2009.
Pois bem.
Acerca das alegações recursais, consta do aresto combatido:
“(...) Irresignado, o apelante II opôs o presente embargos de
declaração, requerendo sejam sanadas “as omissões apontadas,
com efeitos infringentes, no sentido de reforma parcial da sentença
de mérito com a declaração de concubinato no período de julho de
1990 a junho de 2009 e o reconhecimento de união estável
Documento eletrônico VDA51970786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:58
Código de Controle do Documento: 6f39acc5-1609-4c0e-8df2-9e5058f2b5db

somente a partir de junho de 2009, sob o regime de separação
obrigatória de bens no caso concreto”. Contudo, a questão foi
explicitamente tratada, cotejando as alegações de concubinato: A
parte requerida tenta subtrair a condição da união estável sob o
argumento de que o de cujus possuía outros relacionamentos,
paralelos. Com efeito, uma das requeridas é filha do de cujus,
nascida em data paralela (25/07/90), contudo, a própria
reconheceu, em sua oitiva, que sua genitora sempre apontou a
apelante I como esposa do de cujus: (...) Assim, o fato de o de
cujus ter se relacionado com outra pessoa no início da relação, tal
não desqualifica a união estável, como abaixo será verificado pela
análise da prova oral. Com efeito, a prova oral produzida foi
harmônica ao afirmar que a apelante I e o de cujus viveram como
casados durante todo o período alegado pela Apelante I em sua
inicial: (...) Assim, merece provimento o recurso da apelante I para
reconhecer a união estável desde julho de 1990 até,
permanecendo o regime de bens o supletivo, isto é, comunhão
parcial de bens, já que nesta data o de cujus sequer tinha atingido
os 60 (sessenta) anos de idade. Portanto, não se verificando
quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas
apenas discordância quanto aos fundamentos utilizados na
conclusão da lide, impõe-se negar provimento ao pedido recursal,
rejeitando-se os Embargos de Declaração. (...)” (fls. 2/3, mov. 14.1
- ED)
Pelo exposto, a modificação do entendimento exarado pelo Colegiado,
acerca da configuração de união estável entre as partes, configura-se
inviável nesta fase processual diante do contido no óbice sumular de n. 7
do Superior Tribunal de Justiça, máxime em face das premissas fáticas
estabelecidas, acima destacadas, uma vez que, “Nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas
fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
soberanas em sua análise, pois, na via estreita do ” (AgInt no AREsp n.
recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice da
2.130.583/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Súmula 7/STJ.
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
28/11/2022,
30/11 /2022)
Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022,
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS
DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos
Documento eletrônico VDA51970786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:58
Código de Controle do Documento: 6f39acc5-1609-4c0e-8df2-9e5058f2b5db

arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina e
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. A jurisprudência desta Corte Superior afirma
que, "para que se configure a união estável, é imprescindível, na
forma do
caput e § 1o, do CC/2002, que haja
art. 1.723,
convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de
constituição de família, bem como que não estejam presentes os
impedimentos ao casamento elencados no
do CC/2002" (
art. 1.521
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.974.218/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. 3. No
8/11/2022,
11/11/2022)
caso, a Corte de origem consignou inexistirem provas de
convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com
objetivo de constituição de família, tendo a recorrente firmado
relação apenas de namoro com o de cujus. Incide, portanto, à
hipótese vertente o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno
desprovido.” (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.434.278/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
D Je de
22/4/2024,
.
2/5/2024)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
UNIÃO
ESTÁVEL.
NÃO
RECONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE FAMÍLIA. FINALIDADE
AUSENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ACÓRDÃO
SÚMULA N. 283/STF.
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
REEXAME DO
SÚMULA N. 568/STJ.
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial que não impugna
fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não
deve ser admitido, a teor da
2. Inadmissível o
Súmula n. 283/STF.
recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 568/STJ)
3. A jurisprudência desta Corte compreende que "o desejo de
constituir uma família (...), é essencial para a caracterização da
união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a
marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos,
duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de
serem família" (
Relatora Ministra NANCY
REsp n. 1.263.015/RN,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
19/6/2012,
. 4. O recurso especial não comporta exame de
26/6/2012)
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (
. 5. Para alterar o entendimento da
Súmula n. 7/STJ)
Justiça local quanto à ausência de comprovação dos requisitos
para o reconhecimento da união estável, sobretudo acerca da não
Documento eletrônico VDA51970786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:58
Código de Controle do Documento: 6f39acc5-1609-4c0e-8df2-9e5058f2b5db

demonstração
do
desígnio
de
constituir
família,
seria
imprescindível revolver o conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
Súmula n. 7/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.211.839/PR,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
20/3/2023,
24/3/2023)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA
DA AUTORA. 1. De fato, conforme alega a insurgente, não é caso
de aplicação da Súmula 284 /STF, dado que nas razões do
recurso especial a parte aduz existir dissídio jurisprudencial e
violação aos artigos 1.561 e 1.723 do Código Civil, o que se
mostra suficiente a infirmar o enunciado aplicado. 2. O
entendimento desta Corte é no sentido de admitir o
reconhecimento da união estável, mesmo que ainda vigente o
casamento, desde que haja comprovação da separação de fato
dos casados, havendo, assim, distinção entre união estável e
concubinato. Incidência da
3. Alterar as
Súmula 83/STJ.
conclusões firmadas pelo acórdão recorrido, no sentido de se
entender pela existência da união estável, demanda o reexame de
fatos e provas, prática vedada pela
4. Consoante
Súmula 7/STJ.
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do
STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o
que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do
permissivo constitucional. 5. Agravo interno provido, para
reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar
provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.832.859/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
22/2/2022,
3/3 /2022)
Ademais, “a incidência da
impede o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso lastreado, também, pela ”alínea c do permissivo constitucional,
uma vez que falta identidade entre os paradigmas de cada caso (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
AREsp n. 2.074.543/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
14/9/2022)
Ainda, no que se refere à alegada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do
Código de Processo Civil, as matérias submetidas à apreciação do
Colegiado foram examinadas, não incorrendo em omissão e em negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que solucionou a lide com
fundamentação suficiente.
Documento eletrônico VDA51970786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:58
Código de Controle do Documento: 6f39acc5-1609-4c0e-8df2-9e5058f2b5db

Ademais, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/15” (AgInt no
Rel. Ministra NANCY
AREsp 1720687/PR,
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 03.03.2021) e ‘Se os fundamentos do
acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do
recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir
ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
CPC/2015
não configurada’ (AgInt no
Rel. Ministro Humberto
REsp 1.584.831/CE,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
” (AgInt
14/6/2016,
21/6/2016)
no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
AREsp 1636632/SP,
Turma, DJe 01.03.2021). Diante do exposto, inadmito o recurso especial.
Intimem-se.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, tal qual
concluiu a Corte de origem, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM.
RECONHECIMENTO
JUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO
DO CC.
ART. 1.723
JULGAMENTO
FUNDADO
EM
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONFIGURADA.
MULTA
DO
ARTIGO
1026
DO
CPC.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA NATUREZA PROTELATÓRIA DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA51970786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:58
Código de Controle do Documento: 6f39acc5-1609-4c0e-8df2-9e5058f2b5db

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido enfrenta adequadamente os elementos relevantes da
controvérsia e motiva sua decisão, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte recorrente.
4. A caracterização da união estável exige a demonstração de
convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição
de família, nos termos do
do Código Civil.
art. 1.723
5. O tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que a
relação entre a recorrente e o falecido não evidenciava os requisitos da
união estável, tratando-se de namoro qualificado, e fundamentou sua
decisão com base em elementos objetivos.
6. A pretensão recursal de reconhecimento da união estável requer
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
[...]
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.678.479/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA .
[...]
2. O entendimento desta Corte é no sentido de admitir o reconhecimento
da união estável, mesmo que ainda vigente o casamento, desde que
haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo, assim,
distinção entre união estável e concubinato. Incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Alterar as conclusões firmadas pelo acórdão recorrido, no sentido de
se entender pela existência da união estável, demanda o reexame de
fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula
7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o
que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional.
Documento eletrônico VDA51970786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:58
Código de Controle do Documento: 6f39acc5-1609-4c0e-8df2-9e5058f2b5db

5. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão da Presidência e,
de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.832.859/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
3/3/2022.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
É sabido, portanto, que não se oferece como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts.
1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
relator
CPC/2015
REsp n. 1.888.242/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA51970786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:58
Código de Controle do Documento: 6f39acc5-1609-4c0e-8df2-9e5058f2b5db

Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Ante o exposto,
do agravo para
o recurso
conheço
não conhecer
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:58
Código de Controle do Documento: 6f39acc5-1609-4c0e-8df2-9e5058f2b5db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.918.966 / PR
Número Registro: 2025/0146394-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005390620258160054 00007505220198160054 5390620258160054 7505220198160054
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S M DE L
ADVOGADOS : JAIRO LOPES DE OLIVEIRA - PR013803
GRACIELA GONÇALVES - PR025864
JOÃO NATAL WOLFF BERTOTTI - PR042980
JESSÉ KOCHANOVECZ - PR053470
AGRAVADO
: D R S
ADVOGADA
: ANILISE DE OLIVEIRA - PR070384
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52209322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:37
Código de Controle do Documento: ab6e0215-072d-450f-b810-ff1aa785e073

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:37
Código de Controle do Documento: ab6e0215-072d-450f-b810-ff1aa785e073